Tribunal: TJMT
Processo: 1021016-72.2021.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021016-72.2021.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO MT - CNPJ: 37.466.182/0001-09 (RECORRIDO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), JUARI JOSE REGIS JUNIOR - CPF: 976.212.181-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. ADEQUAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA DE EQUIPARAÇÃO COM OS SERVIDORES EFETIVOS. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária de sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para determinar a adequação dos vencimentos dos profissionais de enfermagem contratados temporariamente, de modo que sejam observados os valores equivalentes aos recebidos pelos servidores públicos efetivos com função correspondente em início de carreira, bem como o pagamento da diferença salarial retroativa, acompanhada dos respectivos reflexos salariais.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) saber se os profissionais de enfermagem contratados temporariamente têm direito à equiparação salarial com servidores efetivos de função correspondente; e (
ii
) verificar se é devido o pagamento das diferenças salariais retroativas, oriundas da reestruturação remuneratória.

III. Razões de decidir

3. O parágrafo único do art. 18 da LC Municipal nº 3.507/2010 assegura que a remuneração dos servidores contratados temporariamente será equivalente à dos servidores efetivos de cargo correspondente em início de carreira.

4. A equiparação salarial decorre do princípio da legalidade e encontra respaldo em previsão normativa expressa, não se confundindo com aplicação automática do princípio da isonomia, vedada pela Súmula Vinculante nº 37.

5. A apuração das diferenças salariais, especialmente quanto à reestruturação remuneratória promovida pela LC Municipal nº 4.293/2017, deve ocorrer na fase de liquidação de sentença por arbitramento, para assegurar o cumprimento preciso da obrigação legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença retificada parcialmente.

Tese de julgamento: “
Os profissionais de enfermagem contratados temporariamente têm direito à equiparação remuneratória com servidores efetivos ocupantes de função correspondente, nos termos da Lei Municipal, sendo as diferenças decorrentes da reestruturação remuneratória apuradas em liquidação de sentença por arbitramento
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37; LC Municipal nº 3.507/2010, art. 18; LC Municipal nº 4.293/2017; Súmula Vinculante nº 37.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6196/MS, relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20.3.2020.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida em
ação de obrigação de fazer c/c cobrança
proposta pelo
Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de Mato Grosso (SINPEN/MT)
em face do
Município de Várzea Grande
que julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar a adequação dos vencimentos dos profissionais de enfermagem contratados temporariamente, de modo que sejam observados os valores equivalentes aos recebidos pelo servidor efetivo ocupante do cargo de Nível 1, Classe A, bem como o pagamento da diferença salarial retroativa a janeiro de 2018, acompanhada dos respectivos reflexos salariais.

Na inicial, o
Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de Mato Grosso (SINPEN/MT)
assegurou que, apesar de a Lei Complementar Municipal nº 3.507, de 14 de setembro de 2010, prever, no parágrafo único do artigo 18, que os vencimentos dos servidores contratados temporariamente devem corresponder aos valores recebidos por servidores efetivos ocupantes do cargo de Nível 1, Classe A, desde 2018, com a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal nº 4.293, de 26 de outubro de 2017, que reestruturou a carreira dos servidores e fixou novos parâmetros salariais, o Município não tem efetuado o pagamento correspondente.

A pretensão é de que o Município promova a adequação dos vencimentos dos profissionais de enfermagem contratados temporariamente, bem como realize o pagamento da diferença salarial retroativa, acompanhada dos respectivos reflexos salariais.

Já o
Município de Várzea Grande
, embora devidamente intimado para apresentar contestação, deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação (Id. 259743196).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 260902678), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

O
Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de Mato Grosso (SINPEN/MT)
propôs
ação de obrigação de fazer c/c cobrança
contra o
Município de Várzea Grande
para que, fosse determinada a adequação dos vencimentos dos profissionais de enfermagem contratados temporariamente, de modo que sejam observados os valores equivalentes aos recebidos pelo servidor efetivo ocupante do cargo de Nível 1, Classe A, bem como o pagamento da diferença salarial retroativa a janeiro de 2018, acompanhada dos respectivos reflexos salariais.

A controvérsia consiste em examinar os vencimentos dos profissionais de enfermagem contratados temporariamente pelo Município e verificar se possuem direito ao recebimento de eventual diferença remuneratória.

A respeito da remuneração dos servidores públicos, é importante esclarecer que ela pode ser fixada ou modificada por meio de lei específica, conforme determina a Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

X –
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica
, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; [...].

Quanto aos profissionais da saúde contratados temporariamente, o parágrafo único do artigo 18 da Lei Complementar Municipal nº 3.507, de 14 de setembro de 2010, dispõe de forma inequívoca que a remuneração desses trabalhadores será equivalente à dos servidores públicos efetivos com função correspondente em início de carreira.

Art. 18 (Revogado pela Lei Complementar nº 3651/2011)

Parágrafo único.
Os servidores contratados por força do artigo 37, IX da Constituição Federal deverão perceber vencimento correspondente ao Nível 1 e Classe A da tabela correspondente ao cargo
.

Assim, a equiparação salarial entre contratados temporariamente e servidores efetivos em início de carreira é vinculante para a Administração, pois decorre diretamente do princípio da legalidade.

Por sua vez, embora o princípio da isonomia seja constitucional, não pode ser interpretado de forma absoluta, uma vez que não há imposição de equiparação salarial automática entre contratados temporários e servidores efetivos, especialmente diante de diferenças nos regimes jurídicos e na natureza dos vínculos. Todavia, no caso em análise, há expressa previsão legal que determina a equiparação, impondo a observância da remuneração correspondente.

[...] 3.
A justificativa para a diferença dos critérios de remuneração existente entre o cargo de professor efetivo e a função exercida pelo professor temporário encontra respaldo na própria Constituição Federal (art. 37, II, IX, X), considerando que regimes jurídicos distintos comportam tratamentos diversos
.

4.
É vedado ao Poder Judiciário, por não ter função legislativa, conceder aumento de vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia. Entendimento da Súmula Vinculante 37 do STF
. [...]. (STF, ADI 6196/MS, relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20.3.2020). [grifo nosso]

Ademais, a Súmula Vinculante nº 37, que impede ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores com base no fundamento de isonomia, não se aplica ao caso em exame. Isso porque a controvérsia não trata de equiparação salarial por analogia, mas do cumprimento de obrigação legal expressa.

Dessa forma, considerando que o parágrafo único do artigo 18 da Lei Complementar Municipal nº 3.507, de 14 de setembro de 2010, estabelece o direito à equiparação remuneratória com os servidores públicos efetivos que ocupam função correspondente em início de carreira, conclui-se que os contratados temporários têm direito ao recebimento das diferenças salariais entre o valor efetivamente pago e o valor devido, conforme previsão legal.

Por outro lado, ainda que o
Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de Mato Grosso (SINPEN/MT)
alegue que a remuneração dos profissionais de enfermagem contratados temporariamente não tenha considerado a reestruturação salarial aplicada à carreira dos servidores efetivos, conforme estabelecido pela Lei Complementar Municipal nº 4.293, de 26 de outubro de 2017, a eventual apuração de diferenças salariais deve ser realizada na fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Ante o exposto,
RETIFICO PARCIALMENTE

A SENTENÇA
para determinar que a eventual apuração de diferenças salariais, decorrentes de reestruturação remuneratória da carreira correspondente, seja realizada na fase de liquidação de sentença por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025